Tribunal: TJDFT
Processo: 0717989-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717989-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TERESA CRISTINA DA SILVA D E C I S Ã O Cuidam-se de agravos de Instrumento e interno (ID’s 17036946 e 17716925), interpostos pelo Réu, BANCO DO BRASIL S/A, respectivamente, em face das decisões interlocutória e monocrática, proferidas pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF e pelo relator à época, eminente Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira (ID’s 64501169, origem, e 17152684). Nas decisões agravadas: (i) o Juízo de origem saneou o feito e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam para a ação indenizatória por danos materiais, cuja causa de pedir teve como fundamento a possível inexistência de atualização monetária pelo Réu dos valores depositados pela União Federal na conta PASEP do Autor; e (ii) o relator não conheceu do agravo de instrumento, interposto em face desta decisão saneadora, sob o fundamento de inexistência do requisito do cabimento do recurso. Considerando que neste e. Tribunal de Justiça a questão da legitimidade do Réu foi afetada ao rito dos recursos repetitivos no IRDR 16, com determinação de suspensão do trâmite processual pelo eminente relator, Desembargador Angelo Canducci Passareli, o relator do presente agravo interno determinou a suspensão do seu trâmite processual até que a Câmara de Uniformização do TJDFT apreciasse o mérito deste IRDR, nos termos do art. 313, IV, do CPC (ID 19645995). Posteriormente, ao iniciar o julgamento dos Resp’s ns. 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, com determinação de suspensão nacional, o STJ afetou ao rito dos recursos repetitivos as seguintes questões jurídicas (Tema 1150): a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. Com grifos nossos, certificada a fixação das seguintes teses jurídicas (ID 52095763): IRDR 16: I) Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório. II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A. Tema 1150 STJ: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Compulsando os autos de origem, constata-se que o Juízo a quo, no dia 10/11/2020, proferiu sentença extintiva, publicada no DJe em 12/11/2020, em que julgou o pedido improcedente, nos termos das especificações da petição inicial (ID’s 76685200 e 76890028, origem). Certificado o trânsito em julgado da sentença em 03/12/2020 (ID 79050418, origem). É o relato do necessário. FUNDAMENTO, DECIDO E JULGO, nos termos do art. 93, X, da CRFB. Diante desta ordem de ideias, necessário se faz delimitar que existia a necessidade de verificar a incidência das teses jurídicas em comento sobre a resolução do mérito dos presentes agravos, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, III, 928, I e II, 985, I, e 1.039, caput (parte final), todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegiava o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento das teses jurídicas fixadas no IRDR 16 e no Tema 1150 STJ, em sede de reclamação e de reexame, de acordo com os arts. 985, § 1o, e 1.040, II, ambos deste Código. Contudo, com a certificação da fixação das teses jurídicas correlatas (ID 52095763), constata-se a desnecessidade de manter a suspensão do trâmite processual, conforme interpretação a contrario sensu do art. 313, IV e V, “a”, do CPC. Por conseguinte, é imperativo que a decisão monocrática de ID 19645995 seja tornada sem efeito e o trâmite processual volte a fluir, nos termos do art. 313, V, “a”, §§ 4o e 5o, do CPC. Por outro lado, constata-se que, no caso em tela, incide o princípio do aproveitamento dos atos processuais, de acordo com os arts. 188 e 277, ambos do CPC. Por conseguinte, concomitantemente, à determinação de retorno do trâmite processual, o reconhecimento da perda do objeto deste agravo interno é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Nesse sentido, tem decidido o c. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017). Neste caso concreto, os objetos dos méritos recursais referem-se a análise da ilegitimidade passiva ad causam do Réu, ora Agravante, Banco do Brasil S/A, em ação indenizatória por danos materiais, cuja causa de pedir refere-se a atualização monetária de conta PASEP do Autor, ora Agravado. Por conseguinte, sem utilidade a apreciação dos presentes agravos de instrumento e interno, em razão da prolação de sentença extintiva, em que o Juízo de origem julgou improcedente o pedido autoral. Ademais, apenas para argumentar, o provimento destes recursos encontraria obstáculo nas teses jurídicas fixadas por este Tribunal de Justiça e pelo STJ, respectivamente, no IRDR 16 e no Tema 1150. Portanto, o reconhecimento da prejudicialidade deste agravo interno, por perda superveniente de objeto, é medida que se impõe, pois o provimento singular deveria ter sido impugnado, nesta fase recursal, em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. Contudo, tal impugnação encontra obstáculo no trânsito em julgado da sentença (ID 79050418, origem). Ante o exposto, torno sem efeito a decisão monocrática que suspendeu o trâmite processual do presente agravo interno (ID 19645995), de acordo com o art. 932, I, do CPC. Determino o retorno do trâmite processual deste recurso, consoante o art. 313, V, “a”, §§ 4o e 5o, do CPC. JULGO prejudicado o presente agravo interno, por perda superveniente de seu objeto, em razão da prolação de sentença, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2023 18:44:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador